Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714560-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO ALVES SILVA JUNIOR PACIENTE: DANIEL PATRICK CARVALHO DE MENDONCA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANILO ALVES SILVA JÚNIOR em favor de DANIEL PATRICK CARVALHO DE MENDONÇA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que decretou a prisão preventiva do paciente. Registra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em prisão preventiva em 19/12/2023. Aduz que o paciente foi flagrado no Aeroporto de Brasília, por volta de 9h, juntamente com Hugo Deleon Martins da Silva, transportando, cada um, cerca de 13,5 Kg (treze quilos e quinhentos gramas) da substância denominada skunk, uma variedade da maconha, totalizando 27 Kg (vinte e sete quilos) da referida droga. tendo admitido que recebeu a mala em Manaus/AM, de uma pessoa não especificada, para trazer ao Distrito Federal, recebendo, em troca, certa quantia em dinheiro assim que a entrega fosse efetivada, sem indicar quem seria o destinatário da substância. Alega que o depoimento prestado perante a autoridade policial não condiz com a veracidade dos fatos, haja vista tratar-se de paciente primário, com residência fixa, emprego fixo e crime não cometido com violência ou grave ameaça, não dependendo do crime para sobreviver, tratando-se apenas de mula do tráfico. Sustenta que nada de concreto foi apresentado para autorizar o decreto prisional, argumentando, ainda, que a gravidade em abstrato do delito não é motivo idôneo para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressalta que a peça acusatória deve ser rejeitada de pronto, procedendo-se à imediata liberação do paciente, que está indevidamente preso por crime que comprovadamente não praticou, inexistindo indícios mínimos de autoria. Assevera que o juízo natural entendeu por não revogar a prisão preventiva do paciente, apresentando argumentos genéricos. De outro giro, acrescenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, salientando que a segregação cautelar é ato desproporcional, pois a soltura do paciente não apresenta risco à instrução, por se tratar de pessoa trabalhadora, não havendo nada em concreto nos autos de que ao menos conheça a vítima ou possa ameaçá-la. Aponta desproporcionalidade da prisão em relação ao regime prisional a ser fixado em caso de condenação, antecipando que não será no regime fechado, o que transforma a segregação cautelar numa antecipação de pena. Pondera que devem ser amenizados os malefícios causados ao jovem de 20 anos de idade que tem um futuro encaminhado junto à sua família e filha, que estava trabalhando com carteira assinada como auxiliar de serviços gerais e arcando com as despesas e o aluguel de sua residência. Reforça a tese já alinhavada, acrescentando que deve ser analisado o cabimento de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma. Ao final, pugna pela concessão da ordem em sede liminar para que seja cessada a ilegalidade perpetrada contra o paciente, determinando sua imediata soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o impetrante insurge-se contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e, também, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva de Daniel Patrick. Não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. A uma, porque a decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 182593864) apresenta motivação idônea, ressaltando a prova da materialidade do delito e os indícios de que o paciente e outro acusado sejam os autores das condutas a eles imputadas, porquanto foram identificados pela Polícia Federal como proprietários da bagagem onde estava acondicionada a droga, constando, na mala do paciente, 12 (doze) tabletes da substância identificada pelo Laudo Pericial que instrui o APF como sendo maconha, com massa total de 13.630g (treze mil e seiscentos e trinta gramas). O risco à ordem pública foi igualmente apontado de forma objetiva, ressaltando o juízo a periculosidade dos agentes, que vieram de Manaus/AM, com conexão em Brasília, para difundir a droga em outras unidades da federação, além de se tratar de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, encontrando-se no rol do inciso I do art. 313 do CPP, e entendendo não ser recomendada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por não impedir a reiteração delitiva. A duas, porque a decisão do Juízo do NAC foi substituída pela decisão do juízo natural, ao apreciar, em 23/2/2024, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do paciente (ID 187655905). Referido ato registra que a quantidade de droga apreendida com o paciente e com o outro acusado, aliada às demais informações referentes ao contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e por revelar a possibilidade de, solto, o indiciado voltar a delinquir, concluindo que os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva permanecem inalterados. É de se ver, portanto, que as decisões se pautam na materialidade do crime, nos indícios de autoria e na gravidade concreta do delito, e não na gravidade abstrata, como assinalado pela defesa, apresentando, assim, fundamentação idônea, cumprindo o requisito do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois há indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. A última decisão proferida nos autos da ação penal n. 0752301-05.2023.8.07.0001, indicada também como ato coator, decorre da reavaliação prevista no art. 316 do CPP, dispensando maiores ilações, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgado que apresenta a seguinte ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado. 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso." (AgRg no HC n. 730.759/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 19/5/2022). 4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) De outro giro, na fase processual em que se encontra o feito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, os elementos informativos constantes do inquérito policial e que embasam a denúncia que aponta a prática do crime do art. 33, caput ̧c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, já recebida (ID 183306849), mostram-se suficientes para caracterizar a materialidade e os indícios de autoria, assim como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente não praticou o crime que lhe está sendo imputado. Nesse cenário, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), sendo insuficientes as condições pessoais invocadas, e sequer comprovadas, pela defesa. Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 19:07:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator